Tribunal: TJDFT
Processo: 0747722-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747722-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE GAIAO DOS SANTOS AGRAVADO: HAIFA MACHADO CURY CORREA DA COSTA, LAGO FELIZ EDUCACAO EM TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Adimplemento Substancial da Obrigação – Atraso – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Infere-se da leitura do recurso que as partes firmaram transação para encerramento da fase de Cumprimento de Sentença. A obrigação de pagar foi parcelada, sendo a primeira prestação paga no momento da assinatura do acordo e as duas seguintes com vencimento em trinta e sessenta dias após o pagamento da primeira. O recorrente sustenta a ocorrência de descumprimento da transação em razão do atraso de 9 (nove) dias para o pagamento da segunda parcela, motivo pelo qual é devido o pagamento de juros e multa. O Magistrado de origem consignou o cumprimento da obrigação, com aplicação da teoria do adimplemento substancial, haja vista que, apesar do atraso de 9 (nove) dias, o qual foi considerado irrisório, a parte recorrida já realizou o pagamento das duas parcelas remanescentes na mesma oportunidade, não havendo prejuízo para o agravante. Com efeito, não vislumbro a presença do perigo de dano de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto, além de não ter a parte agravante especificado o risco para fundamentar sua pretensão, o prosseguimento do feito acarretará apenas o arquivamento dos autos, os quais poderão ser simplesmente desarquivados em caso de eventual provimento do recurso. Por fim, não verifico também a presença da probabilidade de provimento do recurso, haja vista já ter me manifestado anteriormente em caso semelhante no sentido de que "aplicar a cláusula em sua totalidade diante das impontualidades exaradas e determinar o prosseguimento da execução é medida excessivamente desarrazoada e atenta diretamente contra o Princípio da Boa-fé objetiva". Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator